Tribunal: STF
Processo: RE 203502
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-12-18
Data de publicação: 2001-12-18

Ementa:
EMENTA: - ICMS. Importação de bens por pessoa física para
a prestação de seus serviços.
- O Plenário desta Corte, ao julgar o RE 185.789, que
versava hipótese análoga à presente, assim decidiu, por entender
que, tendo a incidência do ICMS na importação de mercadoria como
fato gerador operação de natureza mercantil ou assemelhada, é
inexigível esse imposto quando se tratar de bem importado por pessoa
física ou jurídica que não seja contribuinte dele:
"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO DE BEM POR SOCIEDADE CIVIL PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DO
ICMS POR OCASIÃO DO DESEMBARAÇO ADUANEIRO.
IMPOSSIBILIDADE."
Recurso extraordinário não conhecido.